Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-63.2022.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001753-63.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM JAIR SANTOS - CPF: 438.280.271-72 (APELANTE), JARBAS RODRIGUES SILVA JUNIOR - CPF: 005.191.571-50 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA SOBRE VEÍCULO. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPROPRIEDADE DO
MANDAMUS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra decisão que indeferiu de plano a inicial de mandado de segurança que visava a remoção das restrições administrativas vinculadas ao delito de estelionato e incidentes sobre veículo Chevrolet S-10, ano 2021/2022, placas RNV5E90, envolvendo disputa comercial e a posse do veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em determinar se o mandado de segurança é adequado para o pedido de remoção de restrições administrativas com alegação de ilegalidade na atuação do Delegado de Polícia.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, condição ausente no caso concreto, dada a necessidade de ampla dilação probatória para verificar a legitimidade da posse e demais aspectos relacionados ao bem.

4. O
mandamus
é inadequado para tratar questões que exijam exame probatório além da documentação apresentada, especialmente em casos envolvendo registros administrativos e investigação criminal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O mandado de segurança não é a via processual adequada para análise de pedidos de exclusão de restrições administrativas incidentes sobre veículos, quando demanda dilação probatória e não há direito líquido e certo pré-constituído demonstrado nos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; L. 12.016/2009, art. 1º e art. 19; CPP, art. 118.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 35552/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31.05.2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILLIAN JAIR SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN JAIR SANTOS
contra a r. decisão vista no ID
146993672
, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos do Mandado de Segurança n.º
1001753-63.2022.8.11.0020
, por meio da qual foi
indeferida a inicial
com a qual se pretendia a
retirada das restrições administrativas
relacionadas à apuração do delito de estelionato envolvendo o veículo Chevrolet S-10, 2021/2022, cor branca, chassi 9BG148FK0NC426609, Renavam 01276474408, placas RNV5E90,
extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

Nas razões recursais de ID 229245744
, o apelante argui, em linhas gerais, a existência de
equívoco na declaração de inépcia da petição inicial
sem que fosse concedido prazo razoável para o saneamento do feito, ao mesmo tempo em que questiona os critérios de cadastro do
mandamus
no sistema PJe 1º Grau.

Em contrarrazões vistas no ID
229245749
, o Ministério Público Estadual requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
238164688
, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 146993674),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por
WILLIAN JAIR SANTOS
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Contextualizando os fatos, consta dos autos que
José Alves de Oliveira
teria adquirido a caminhonete CHEVROLET S-10 LT DD4A, ANO/MODELO 2021/2022, COR BRANCA, CHASSIS 9BG148FK0NC426609 RENAVAM 01276474408, PLACAS RNV5E90, assim como outro veículo por meio de financiamento, sendo a caminhonete repassada à pessoa de
Edilio
para venda, o qual, por sua vez, entregou o bem ao impetrante
WILLIAN JAIR SANTOS
.

O impetrante alegou, ainda, que alienou o veículo em favor de
André Ribeiro
;
c
ontudo, diante de desentendimento comercial havido entre
José
e
Edílio
, o primeiro procurou a delegacia indicando o suposto furto, sendo instaurado o respectivo inquérito policial e determinada pela autoridade coatora a restrição inicial de furto/roubo e, posteriormente, de estelionato.

Nesse contexto,
WILLIAN JAIR SANTOS
se insurgiu diante do ato administrativo praticado pelo Delegado de Polícia,
Dr. Marcos Paulo Batista de Oliveira
que determinou a inserção das restrições de estelionato e de transferência do veículo mencionado. O mandado de segurança foi denegado pelo d. juiz
a quo
,
em síntese,
nos seguintes argumentos:

“Em verdade a discussão acerca da legalidade ou não da restrição administrativa que recai sobre o veículo em questão, não pode ser objeto de ação mandamental, visto que para se apurar os fatos apresentados é necessária dilação probatória e cognição exauriente, o que não é compatível com a via estreita do mandado de segurança.

É certo que a solicitação de restrição do veículo pela autoridade policial teve origem na confecção de Boletim de Ocorrência de comunicação de crime de furto, posteriormente retificado para estelionato, e os documentos acostados aos autos não revelam de plano o alegado ato ilícito praticado pelo Delegado de Polícia, em especial pelo fato de que o impetrante não juntou aos autos sequer documento de demonstre a sua propriedade sob o veículo de anterior a restrição, apresentando apenas a cópia do inquérito policial.” sic
ID 146993672 - Pág. 2.

A evitar tautologia, incorrendo no risco de replicar os argumentos já lançados pelo d. juízo
a quo
, os quais fulminam satisfatoriamente a tese defensiva, o que cumpre destacar nesta instância recursal é que, no tocante à temática, sabe-se que, dada a sua índole especialíssima, além de exigir, como qualquer ação, a concorrência de pressupostos processuais (de existência e de validade) e condições da ação de cunho genérico, o mandado de segurança exige, para que possa ter a lide que veicula decidida ou rejeitada, da configuração de certos requisitos específicos, encontradiços no dispositivo constitucional que lhe disciplina e lhe confere contornos próprios, a saber, o art. 5º, LXIX, da Magna Carta de 1988.

Dentre tais requisitos constitucionais específicos, figura a exigência de que o direito que se alega violado, ou na iminência de violação, por ato ou omissão eivado de ilegalidade ou abuso de poder,
seja líquido e certo
.

Como adverte SÉRGIO FERRAZ:

“
(...) para que se obtenha o mandamus, não basta que o direito invocado exista: tem ele, ademais, de ser líquido e certo
.” (
in

Mandado
de segurança (Individual e Coletivo) - Aspectos Polêmicos. 3 ed., São Paulo: Malheiros, 1993. p. 18).

Isso quer dizer que o mandado de segurança é instrumento processual cujo requisito específico se relaciona com
a prova do direito líquido e certo, manifesto e pré-constituído
, apto a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo, o que não é o caso dos autos, como bem consignado no excerto transcrito alhures.

Daí porque, ainda que a i. defesa tangencie, de modo genérico e superficial, suposta necessidade de
“reformulação do cadastro no sistema PJE, pois, a classificação dada no sistema não inviabiliza o acesso a justiça” sic
ID

229245744 - Pág. 5, não logrou expor em qual medida tal questão se aplica à hipótese do caso. E, ainda que argumente em sua causa de pedir que se esperava do juízo singular a oportunização de manifestação prévia para saneamento de eventuais vícios que inviabilizassem o recebimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, entendo que, para que tal providência surtisse efeitos a desconstituir a decisão atacada, por certo acabaria afrontando o próprio rito do
mandamus
, notadamente quando, na hipótese dos autos,
o indeferimento da inicial decorreu da ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.
A propósito:

“[...] O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação e mérito do mandado de segurança [...]
” (STF – MS: 35552/DF 0066442-29.2018.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/06/2021).

Não se olvida, outrossim, que o pano de fundo do suposto ato coator remete à comunicação
do crime de estelionato
, e o fato do apelante figurar como outorgado na Procuração Pública na qual o comunicante do ilícito –
Sr. José Alves de Oliviera
, e teria lhe concedido poderes para promover a regularização do veículo
CHEVROLET S-10 LT, PLACAS RNV5E90,
não torna incontroverso o alardeado direito do impetrante a ensejar a imediata exclusão das restrições administrativas
. A isto, soma-se a informação, angariada após consulta ao sistema PJe, de que fora manejada ação civil visando a anulação de ato jurídico correlato ao feito
sub judice.

Assim, se a existência do direito que se alega é duvidosa, dependendo de fatos não totalmente esclarecidos nos autos, a situação não rende ensejo à segurança, embora o reclamo da parte interessada possa ser perseguido por outros meios judiciais disponíveis, nos termos do artigo 19 da Lei n. 12.016/2009. Dessa forma,
é evidente o acerto do d. juízo
a quo
ao apenas reconhecer a impropriedade da via processual escolhida para tal demonstração
, que reclama a produção de outras provas além da documental pré-constituída, o que não é admitido em sede de ação mandamental.

A propósito, a decisão impugnada bem registrou:

“
Do exame da causa de pedir exposta na inicial exsurge nítido que a solução do caso demanda dilação probatória, procedimento incabível nos estreitos limites de cognição do mandado de segurança.

Nesse contexto, denota-se que o impetrante não instruiu o mandamus com prova pré-constituída do direito invocado, limitando-se a trazer aos autos cópia de peças do processo administrativo, circunstância que, aliada ao fato de que o exame da causa de pedir do writ reclama acentuada atividade probatória, conduz à conclusão da inadequação da via processual eleita, com a consequente extinção da ação mandamental.” sic
ID 146993672 - Pág. 2.

Logo, não comportando o
mandado
de segurança a
dilação
probatória indispensável à análise do caso em apreço, e inexistindo ilegalidade flagrante na decisão combatida, a qual, à toda evidência, não é teratológica e nem desprovida de fundamentação, mas apenas contrária aos interesses do apelante, é manifesto o
insucesso da pretensão recursal
.

E, a despeito de ainda não ter sido deflagrada a respectiva ação penal, subsiste certa nebulosidade envolvendo o bem sobre o qual recaem as restrições administrativas que se pretende ver excluídas; incide, portanto, e por analogia, o disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, consignando que
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Partindo dessas premissas, a r. decisão impugnada deve ser mantida.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAM JAIR SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024